Tribunal: TJES
Processo: 5013017-48.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013017-48.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RENAN DE SOUZA MARTINS

REQUERIDO: 1ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE VALORAÇÕES GENÉRICAS DE CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS. ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 PELA TENTATIVA. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL DA PENA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o revisionando por duas tentativas de latrocínio (art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 71, CP) à pena de 20 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão. O requerente busca, à luz do art. 621 do CPP: (i) o afastamento de vetoriais negativadas por fundamentação genérica; (ii) a correção do cálculo da atenuante da confissão espontânea; e (iii) a majoração da fração redutora da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as valorações negativas da culpabilidade, personalidade e consequências do crime violam a exigência de fundamentação concreta; (ii) estabelecer se houve erro material na aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar se é cabível a majoração da fração de diminuição decorrente da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão da dosimetria somente se admite em caso de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou desconformidade com texto expresso de lei, conforme art. 621 do CPP e entendimento consolidado do STJ.

4. A valoração negativa da culpabilidade é afastada porque baseada em elementos inerentes ao tipo penal (invasão de domicílio, grave ameaça e lesões), configurando bis in idem.

5. A vetorial da personalidade é afastada, pois fundamentada apenas em “passagens policiais”, o que viola a Súmula 444/STJ.

6. As consequências do crime não podem ser negativadas mediante afirmações genéricas sobre prejuízos emocionais e financeiros típicos do delito, ausente demonstração de dano concreto que exceda o resultado natural da tipicidade.

7. Subsistem, entretanto, as vetoriais negativas dos antecedentes e das circunstâncias do crime, ambas com fundamentação idônea e não impugnadas.

8. O erro material na aplicação da atenuante da confissão espontânea é corrigido, incidindo a fração de 1/6 sobre a pena-base readequada.

9. A fração de 1/3 pela tentativa é mantida, pois o requerente não trouxe aos autos prova pré-constituída capaz de demonstrar iter criminis reduzido, sendo inviável reavaliar matéria não comprovada em sede revisional.

10. Aplicada a continuidade delitiva na fração mínima de 1/6, mantida por ausência de impugnação e adequação ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão da dosimetria da pena somente é admissível quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder, violação ao texto expresso de lei ou desproporcionalidade manifesta.

2. A negativação das vetoriais da culpabilidade, personalidade e consequências exige fundamentação concreta, não podendo se apoiar em elementos inerentes ao tipo penal nem em afirmações genéricas.

3. A correção de erro material na aplicação de atenuante é possível em revisão criminal quando demonstrada a divergência entre a fração declarada e a efetivamente aplicada.

4. A modificação da fração de diminuição da tentativa demanda prova pré-constituída de iter criminis reduzido, não bastando alegação de fundamentação sucinta da sentença.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 621; CP, arts. 14, II; 57; 59; 65, III, “d”; 71; Súmula 231/STJ; Súmula 444/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 21.11.2018; STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 04.12.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14.09.2023; TJ-CE, ApCrim nº 02142855220128060001, Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira, j. 12.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial procedência ao pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5013017-48.2025.8.08.0000

REQUERENTE: RENAN DE SOUZA MARTINS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
RENAN DE SOUZA MARTINS

em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 15380659), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 20 (vinte) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Com amparo no art. 621 do Código de Processo Penal, sustenta o requerente, em síntese, que (i) a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi feita de forma genérica e inidônea; (ii) o magistrado sentenciante, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea e determinado a redução de 1/6 (um sexto), aplicou redução inferior, resultando em erro de cálculo; e (iii) a fração de diminuição de pena pela tentativa foi aplicada em 1/3 (um terço) sem fundamentação concreta, devendo incidir o redutor máximo de 2/3 (dois terços).

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 15587462, opinou pela
parcial procedência
do pedido, para “
afastar as valorações negativas da culpabilidade, personalidade e consequências, com a readequação da pena-base e a correta aplicação do redutor da atenuante da confissão espontânea
”.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça em favor do requerente, por verificar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família.

Sabe-se que, a qualquer tempo, cabe o ajuizamento de Revisão Criminal nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição
ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda
.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

No caso em comento, a irresignação do revisionando direciona-se a pontos específicos da dosimetria de sua pena, pleiteando o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase, a correção do cálculo na segunda fase e a majoração da fração redutora da tentativa na terceira etapa da dosimetria.

Acerca do tema, sabe-se que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018) –

destaquei.

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Na hipótese, depreende-se que o Juízo de primeiro grau, para aumentar a pena-base, anotou que (ID 15380659):

“(...) Dosimetria da pena: a pena para o crime de latrocínio é de 20 a 30 anos de reclusão e multa. Indo a cálculo da pena-base tenho que:
CULPABILIDADE
, em grau extremo, já que o réu adentrou na residência da vítima, mediante grave ameaça, com uso de arma branca, tentando surrupiar o pertence da vítima, provocando inclusive lesões na vítima
;
ANTECEDENTES
, maculados, conforme processo 035.05.010667-9
; CONDUTA SOCIAL, sem registros;
PERSONALIDADE
, com tendências voltadas para o crime, já que o réu tem outras passagens pela polícia
; MOTIVOS DO CRIME, não foram revelados pelo réu;
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, não são favoráveis ao réu, já que praticou o crime contra vizinhos que tinham confiança com relação ao réu
; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, em nada contribuiu com a ação do agente;
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, foram graves, já que crimes como esse deixam sequelas graves, sendo sequelas emocionais, físicas e financeiras
; SITUAÇÃO ECONÔMICA, é boa, já que está assistido por advogado particular. Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena base em 26 anos e 6 meses de reclusão e 225 dias-multa. (...)”
-
destaquei.

Para escorreita análise da dosimetria, imperioso pontuar o entendimento da Corte Superior de que,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019)

A culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito
1
.

Na hipótese, o juízo sentenciante fundamentou o desvalor no fato de que
“o réu adentrou na residência da vítima, mediante grave ameaça, com uso de arma branca, tentando surrupiar o pertence da vítima, provocando inclusive lesões na vítima”
, o que de fato revela sua inidoneidade.

Isso porque, o ingresso na residência para subtrair (roubo), a grave ameaça e o resultado lesão são elementos constitutivos ou inerentes ao próprio tipo penal em questão. Utilizá-los para exasperar a pena-base configura inaceitável
bis in idem
, pois o legislador já considerou tais circunstâncias ao estabelecer as balizas da pena em abstrato.

No tocante à vetorial da personalidade, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

No caso, a sentença consignou: “
com tendências voltadas para o crime, já que o réu tem outras passagens pela polícia
”. Todavia, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e sumulada no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para agravar a pena-base, conforme a Súmula 444 do STJ.

Isto é, a simples menção a “
passagens
”, sem trânsito em julgado certificado especificamente para fins de maus antecedentes (o que foi feito em vetor distinto), não autoriza a conclusão sobre a personalidade do agente.

Com relação às
consequências do delito
, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para “
mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita
” (AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente

não são adequadas para embasar o referido vetor.

Relativamente a este vetor, o
decisum
afirmou serem graves pois “
crimes como esse deixam sequelas graves, sendo sequelas emocionais, físicas e financeiras
”, tratando-se de argumentação genérica e abstrata.

Com efeito, o abalo emocional e o prejuízo financeiro são consequências naturais dos crimes patrimoniais violentos. Para que este vetor seja negativado, exige-se a demonstração de um
plus
, de um dano que transcenda o resultado típico esperado, o que não foi apontado concretamente nos autos. Neste mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO RÉU NO CRIME . PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE ÁLIBI NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REPROVADA . POSSIBILIDADE. DE OFÍCIO, REVISÃO DA FRAÇÃO REGULADORA DO CRIME TENTADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (...)
A valoração desfavorável das consequências do crime na dosimetria configura bis in idem, uma vez que as lesões e o prejuízo patrimonial são inerentes ao tipo penal do latrocínio tentado, não havendo prova de sequelas permanentes na vítima que justifique a exasperação da pena com base nessas consequências.
Em atenção ao princípio da proporcionalidade, ajusta-se a pena-base, com o acréscimo de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância desfavorável, e, de ofício, na terceira fase da dosimetria penal, a fração do grau de diminuição para o crime tentado, de 1/3 para 1/2, garantindo uma dosimetria mais moderada e adequada. Recurso parcialmente provido. (...)

(TJ-CE – Apelação Criminal: 02142855220128060001 Fortaleza, Relator.: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/11/2024) – destaquei.

Nesse diapasão, afasto as valorações negativas da
c
ulpabilidade
, da
p
ersonalidade
e das
c
onsequências do
c
rime
.

Subsistem, contudo, as valorações negativas dos
a
ntecedentes
(processo 035.05.010667-9) e das
c
ircunstâncias do
c
rime
(praticado contra vizinhos que nutriam relação de confiança), as quais não foram objeto de impugnação específica e possuem fundamentação idônea.

Assim, na
primeira
fase
da dosimetria, considerando o intervalo de 10 anos entre a pena mínima (20) e a máxima (30), e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias), adoto a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena para cada vetorial, e fixo a nova
pena-base
em
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e determinou a redução em 1/6 (um sexto). Contudo, conforme bem apontado pela defesa e corroborado pelo parecer ministerial, houve erro material no cálculo original.

Procedo, portanto, à correção, aplicando a redução de 1/6 (um sexto) sobre a nova pena-base e fixo a
pena intermediária
em
20 (vinte) anos de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa
, em estrita observância à Súmula 231 do STJ.

Na
terceira fase
, incidem a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP) e a continuidade delitiva (art. 71, CP).

A defesa pugna pela aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a tentativa, alegando ausência de fundamentação para a fração de 1/3 (um terço) aplicada na sentença.

Sabe-se que a legislação penal adota a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, sendo que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Embora a fundamentação da sentença seja sucinta, em sede revisional, cabe ao requerente demonstrar inequivocamente que o
iter criminis
percorrido foi mínimo, justificando a maior redução.

Na hipótese vertente, a sentença condenatória aplicou a fração de 1/3 (um terço), indicando que o magistrado considerou que o crime se aproximou da consumação.

Todavia, a ausência da integralidade dos autos originais (inclusive foi determinada a juntada da sentença integral, no ID 15689514, no entanto o requerente se manteve inerte) ou de prova pré-constituída que demonstre o distanciamento da consumação, impede a alteração da fração baseada apenas na alegada economia narrativa do juiz.

Mantenho, portanto, a redução de 1/3 (um terço), ao que fixo a
pena provisória
em
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Por fim, aplico a regra da continuidade delitiva (art. 71 do CP) em 1/6 (um sexto), patamar mínimo legal, que mantenho, tornando a
pena definitiva
em
15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa
.

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas, julgo

PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para
fixar
a pena
definitiva

em

15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa
.

É como voto.

Sente este o voto vencedor,
comunique-se
à Vara de Execuções Penais competente para as devidas retificações na guia de execução.

1
STJ, AgRg no HC nº 918.040/ES 2024/0196730-9, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma DJE 06.09.2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.